Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE PRODUTO MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DO BEM. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida à restituição do valor de R$ 6.376,82 (seis mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de ressarcimento cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que, em outubro de 2023, realizou a compra, no site da requerida, de 2 (dois) aparelhos celulares (iphones 13 mini) no valor total de R$ 6.376,82 (seis mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Ressaltou que ambos os aparelhos vieram “recauchutados”, ou seja, não eram produtos novos. Pontuou que em nenhum momento havia a informação de que não se tratava de aparelhos novos. Informou que em contato com a central de atendimento da requerida, o próprio atendente admitiu que se tratava de produtos “recauchutados” e que não poderia efetuar a troca, contudo, o valor seria reembolsado de forma integral. Asseverou que o reembolso nunca foi feito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55276726). Contrarrazões apresentadas (ID 55276729).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de ausência de ato ilícito por parte da recorrente e o não cabimento do dever de indenizar.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que em seu site consta as condições de uso de cada produto, no qual há todas as informações aos consumidores. Ressaltou que os pedidos do autor foram efetuados na modalidade “Amazon Quase Novo”. Pontuou que não há prova do alegado pelo autor, e que o seu dever de informação foi devidamente cumprido. Afirmou que a informação de que o produto era “Quase Novo” estava na oferta do item (ID 55276725 – pg. 11), portanto, segundo suas razões, não restam dúvidas de que não houve o cometimento de qualquer ato ilícito de sua parte. Asseverou que para o reembolso dos valores, o produto deveria ter sido devolvido, conforme orientação do atendente (ID 55273996 – pg. 19). Ponderou que o produto original novo perfaz o montante de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não o valor pago. Argumentou que não há justificativa para que o recorrido permaneça com o produto e ainda seja reembolsado, sob pena de enriquecimento ilícito. Apontou que o “link” apresentado pelo autor na inicial não corresponde ao do produto adquirido e que não se justifica a condenação proferida em primeira instância. Ao final, requereu conhecimento do recurso no seu duplo efeito e o seu provimento para que a r. sentença seja reformada reconhecendo a improcedência da demanda.
7. Não assiste razão à recorrente quando informa que o produto oferecido e adquirido pelo autor estava claramente informado como sendo “quase novo”. Conforme se verifica no link anexado no Recurso Inominado (ID 55276725, pg. 15, link completo na nota de rodapé), este direciona para a página de um produto novo, havendo, entretanto, opção no canto inferior direito para alterar a compra para um produto "semi-novo", sendo necessária a marcação de campo específico na página de oferta do produto. Portanto, não ficou demonstrado que o autor marcou tal oferta, já que ao abrir a página, o bem apresentado é um produto novo. A recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC.
8. Embora o atendente, em um primeiro momento, tenha informado que o valor seria ressarcido sem a necessidade de devolução do produto, na mesma conversa, após consulta ao seu superior (ID 55273996 – pg. 19) retificou o que havia dito e informou da necessidade da devolução do produto para reembolso. Conforme se verifica na mesma conversa (pg. 23) o próprio autor aduz que teria direito a escolher o produto ou o reembolso e que preferiria receber o bem de outra cor.
9. O art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente por vício na qualidade do produto. Na espécie, verificou-se que os bens eram recauchutados e não correspondiam à oferta anunciada. Conforme parágrafo primeiro do referido artigo o consumidor pode escolher, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
10. A r. sentença determinou que os bens permanecessem com o autor, bem como que o valor pago fosse restituído em razão de vinculação da empresa à oferta. Tal oferta, refere-se, em verdade, à tentativa de composição efetuada entre o consumidor a atendente da empresa, ocasião em que foi solicitado o reembolso sem a devolução dos produtos. A negociação efetuada pela atendente a qual, em seguida, informou que o pedido formulado pelo consumidor, em verdade, foi indeferido em análise interna, não caracteriza oferta vinculante no tipo descrito no art. 35 do CDC.
11. A determinação de reembolso integral dos valores sem a devolução dos produtos incorre em enriquecimento sem causa da parte autora. Ressalte-se que desde a seara administrativa, o recorrido foi informado da decisão final quanto ao protocolo de atendimento aberto, no sentido de que deveria devolver o bem para ser ressarcido, o que não o fez. Sentença reformada neste aspecto, para que seja o ressarcimento do valor pago pelo autor seja condicionado à devolução dos bens, sob pena de enriquecimento sem causa.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar que a restituição integral do valor pago seja condicionada à devolução dos produtos (sem custos) pelo consumidor, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 18 do CDC.
12. Sem condenação em honorários. Ausente recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.